Tribunal: TJDFT
Processo: 0749485-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento de veículo usado, diante da alegação de vícios ocultos e devolução do bem à vendedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada a suspender a cobrança das parcelas do financiamento até o julgamento da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não se evidencia em análise sumária, pois a alegação de vício oculto em veículo usado demanda dilação probatória para apuração dos fatos, não sendo possível aferir, de plano, a impropriedade do bem para uso.
4. A suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato acessório, sem comprovação robusta do descumprimento da obrigação principal, configura medida prematura.
5. O perigo de dano irreparável é afastado pela possibilidade de restituição dos valores pagos, caso a demanda principal seja julgada procedente, não se justificando a concessão da tutela nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, art. 54-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgI 0753777-47.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 03.06.2025. TJDFT, AgI 0725524-15.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 11.09.2025.